Tribunal: TJPA
Processo: 0816031-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816031-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CATIA REGINA HENRIQUES MENDES, MARIA DE FATIMA HENRIQUES VIEIRA, MANOEL ARAUJO HENRIQUES, RUI GUILHERME ARAUJO HENRIQUES, JOAO ARAUJO HENRIQUES, MARCOS ARAUJO HENRIQUES, ALFREDO ARAUJO HENRIQUES, CEZAR AUGUSTO ARAUJO HENRIQUES

AGRAVADO: VALCELIA OLIVEIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816031-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CATIA REGINA HENRIQUES MENDES e demais

ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO PEREIRA LOPES

AGRAVADA: VALCELIA OLIVEIRA DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECEBIDO O RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM A POSSE DOS AGRAVANTES. NÃO CONFIGURADA POSSE INJUSTA E PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, por não estar proposta dentro do prazo de um ano e um dia após a ocorrência do esbulho, conforme estipulado pelo Art. 558 do CPC, ademais o douto juízo considerou não haver elementos que comprovem a posse alegada.

II -
Os agravantes sustentam que o início do esbulho deve contar a partir do falecimento de seu irmão, portanto é incontroverso o fato de haverem inobservado o prazo legal para propositura da ação.

III –
Os recorrentes objetivaram argumentar acerca da ilegitimidade da agravada e que esta não possuía união estável com o falecido proprietário do imóvel em questão, contudo além de não comprovarem o suposto esbulho pela recorrida, deixaram de provar a posse sobre o aludido bem.

IV –
Recurso Conhecido e Negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos fundamentos expostos no voto da Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816031-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CATIA REGINA HENRIQUES MENDES e demais

ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO PEREIRA LOPES

AGRAVADA: VALCELIA OLIVEIRA DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto pela agravante
CATIA REGINA HENRIQUES MENDES
e
demais
, em face da decisão interlocutória emitida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, processo nº 0878463-23.2023.8.14.0301 que versa sobre proposta em face de
VALCELIA OLIVEIRA DA CUNHA
.

A decisão guerreada indeferiu a liminar de reintegração de posse, formulada pelos ora recorrentes, por considerar que a propositura da ação não obedeceu o prazo legal constante no Art. 558 do CPC, isto é, considerou se tratar de posse velha, que foi proposta fora do prazo de um ano e um dia da alegada turbação ou esbulho.

Insatisfeitos, os agravantes se insurgiram contra a decisão, requerendo a reforma da decisão, afirmando que são herdeiros legítimos colaterais do
de cujus
, diferentemente da ré, ora agravada, que segundo estes jamais possuiu relacionamento de união estável com aquele. Aduziram que no bojo da Ação de Inventário o douto juiz, considerou insuficientes os documentos juntados, determinado que promovesse ação de reconhecimento de união estável.

Ademais, sustentaram que nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte, a autarquia havia desconsiderado a agravada como dependente do falecido, não tendo esta apresentado documentos para figurar como ex-companheira. Por último, subsidiariamente requereram que na hipótese de haver aluguéis arrecadados pela utilização do imóvel em litígio, que os valores fossem depositados em juízo.

O recurso foi recebido, em sede de juízo de cognição sumária, sem concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 17231834, pautando-se na ausência de provas suficientes que justifiquem a reforma da decisão guerreada, não sendo possível identificar a observância dos requisitos indispensáveis para concessão da reintegração de posse.

Até o momento não foram apresentadas contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816031-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CATIA REGINA HENRIQUES MENDES e demais

ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO PEREIRA LOPES

AGRAVADA: VALCELIA OLIVEIRA DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, avaliados preliminarmente, foram regularmente observados. O presente recurso é cabível, tendo sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Havendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na discussão acerca da reintegração de posse indeferida, em sede de juízo singular, em desfavor dos recorrentes, tendo afirmado que estes propuseram a ação após o prazo de 1 ano e 1 dia, configurando posse velha justificando aplicação de procedimento comum e neste o douto juiz considerou ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.

Sustentam os agravantes que o imóvel estava registrado no nome do
de cujus
SÉRGIO ARAÚJO HENRIQUES, falecido em 04/04/2021, o qual era irmão dos recorrentes, portanto, legítimos herdeiros colaterais. Aduziram que após o falecimento daquele, a agravada passou a afirmar que era companheira do
de cujus
, passando a residir no imóvel objeto da lide.

Alegam que a agravada não possui direito de habitação sobre o imóvel, ressaltando que esta já havia enfrentado decisão desfavorável face ao Instituto Nacional de Seguro Social - rocesso nº 1046150-59.2021.4.01.3900, na qual não foi considerada como dependente do falecido, carecendo de elementos para constar na qualidade de ex-companheira. Para mais, afirmaram também que a agravada não conseguiu comprovar a qualidade de companheira do
de cujus
na Ação de Inventário Processo nº 0813995-84.2022.8.14.0301, o que a levou, segundo estes, a propor Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Morte.

Apesar das alegações dos agravantes, após análise minuciosa dos autos processuais, entendo não assistir direito às razões aduzidas pelos agravantes, como passo a elucidar a seguir.

Ora a discussão da lide gira em torno de ter sido ou não configurado o direito de posse dos requerentes, ora agravantes, o que ensejou na decisão ora vergastada. Assim, as razões merecedoras de análise dizem respeito à posse e tão somente a ela, ao menos nessa demanda processual, de modo que os recorrentes indubitavelmente propuseram Ação de Reintegração de Posse fora do prazo legal de 1 ano e 1 dia do suposto ato de esbulho, não observado, portanto, o dispositivo no Art. 558 do CPC:

Art. 558 - Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho
afirmado na petição inicial.

Portanto, é cristalino o fato de que não foi respeitado o prazo legal próprio da reintegração de posse, considerando como início do suposto esbulho a data do falecimento do antigo proprietário do imóvel, isto é, em 04/04/2021, portanto, considerando que propuseram a ação em 01/09/2023, configuraram suposta posse velha, devendo ser admitido o procedimento comum para análise do caso. É esse o entendimento consolidado na jurisprudência, sobretudo desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, senão vejamos:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA – AÇÃO PROTOCOLADA EM PRAZO SUPERIOR AO ANO E DIA CONTADOS DA CIÊNCIA DO ESBULHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA REINTEGRATÓRIA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
O Código de Processo Civil, estabelece os requisitos essenciais para que ao pedido de reintegração de posse, liminar, seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho, a efetiva perda da posse, bem como que o esbulho tenha ocorrido a menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia, vide art. 558 a 561.
3 –
Resta indene de dúvida, portanto, que a exigência de comprovação de que a prática do esbulho tenha ocorrido a menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia, possui expressa previsão legal, sendo, este, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
4 -
Acerca do termo inicial para a contagem do prazo de 1 (um) ano e 1 (um) dia, apto a ensejar a concessão da reintegração liminar, é cediço, ser seu encetativo a ciência do esbulho pelo esbulhado.
5 – Dessa forma, contrariamente ao alegado pela agravante o início do prazo não decorre da notificação da empresa requerida/agravada, mas sim da ciência pela autora, ora agravante, da prática do arguido esbulho, que, na hipótese, se caracteriza no momento do alegado descumprimento contratual pela agravada, que, consoante indicado pela própria agravante ocorreu em agosto/2015, mais de 2 (dois) anos, antes, portanto, do ajuizamento da demanda originária. 6 – Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no diploma processual civil, incabível revela-se a concessão da medida liminar reintegratória pugnada pela autora/agravante, impondo-se, assim, a manutenção in totum da decisão recorrida. 7 – Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, mantendo a decisão agravada na sua integralidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800671-96.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2021)

Outrossim, além de inobservado o prazo legal para propositura da ação, devendo assim seguir o procedimento comum, verifico que não foram capazes de comprovar o prévio exercício de sua posse e tão pouco a perda desta, requisitos absolutamente necessários para configurarem-se como possuidores, conforme os dispositivos a seguir:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Tendo sido dito isso, os agravantes foram notadamente incapazes de demonstrar quando e se de fato detiveram efetiva posse sobre a coisa, ausente fundamentação relevante e sua probabilidade de direito. Assim, não poderá restar suficiente a alegação no que diz respeito à legitimidade da agravada, principalmente porque, muito embora tenha sido proferido despacho considerando insuficiente para comprovar a união estável, os documentos juntados pela agravada, posteriormente após promoção de ação própria, a recorrida foi nomeada como inventariante, inclusive está ainda sob análise pelo juízo competente a aparente união estável com o falecido, de modo que devem os recorrentes se deter à comprovação de sua alegada posse a fim de justificar a reintegração em seu favor.

Observa-se que a posse da recorrida se iniciou a partir da morte do antigo proprietário, seu suposto companheiro legal, não havendo comprovação pelos recorrentes de que esta tenha se utilizado de força ou ameaça para continuar exercendo a posse. De igual modo, não verifico se tratar de posse clandestina, vez que os próprios agravantes reconhecem terem total conhecimento da posse desta. Nesse mesmo sentido não se mostra minimamente razoável considerar que a posse da recorrida é injusta e precária, vez que nunca houve outorga da posse dos agravantes em favor da agravada, inclusive, seria algo impossível, dado que jamais detiveram posse sobre o bem, fatos que denotam a posse de boa-fé da recorrida, até que seja indubitavelmente comprovado o contrário.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que atestem a posse exercida pelos agravantes, vez que a matéria se limita a discussão tão somente da posse, considero até que se prove o contrário a posse da recorrida como de boa-fé, de modo que a permanência dos efeitos da decisão mostra-se como medida mais razoável, não merecendo reforma.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.

É O VOTO

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024